Tribunal: STF
Processo: AI 236976
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Medida provisória.
Força de lei. 3. A Medida Provisória, tendo força de lei, é
instrumento idôneo para instituir e modificar tributos e
contribuições sociais. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.